Tribunal: TJSP
Processo: 2156773-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) – Execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços de análises laboratoriais) – Indeferimento do pedido – Cerceamento de defesa afastado: intimação expressa para especificação de provas e requerimento da própria agravante de julgamento antecipado – Ausência, por ora, de prova idônea de abuso de personalidade, desvio de

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) – Execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços de análises laboratoriais) – Indeferimento do pedido – Cerceamento de defesa afastado: intimação expressa para especificação de provas e requerimento da própria agravante de julgamento antecipado – Ausência, por ora, de prova idônea de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do CC) – Alegação de sucessão empresarial fraudulenta não comprovada – "Sócio de fato" não demonstrado – Quebra de sigilo e perícia contábil indeferidas por ausência de probabilidade do direito – Decisão mantida – Recurso não provido.